Tribunal: STF
Processo: HC 211633
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Paulo do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 708.121/MG.



    Narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006).



    Apontam ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirmam a ausência da contemporaneidade dos fundamentos da prisão, já que os supostos fatos foram praticados em 2020.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 708.121/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, revelam-se idôneos os fundamentos da custódia preventiva, uma vez que assentados na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Anoto, por fim, que, cuidando-se no caso de investigação de crimes permanentes, tem prevalecido o entendimento neste STF de que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decreta a prisão preventiva (v.g. HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Faschin, DJe de 6/8/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente